Tribunal: TJDFT
Processo: 0754444-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754444-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO DE ASSIS FERRAZ AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão Id. 54719062 pelos seus próprios fundamentos. Intime-se a Agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora